Tribunal: TJDFT
Processo: 0704220-60.2026.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Civil e Processual civil. Recurso inominado. Cobrança de despesas condominiais. Extinção do processo sem resolução do mérito. Condomínio de natureza residencial. Legitimidade ativa. Anulação da sentença. Retorno dos autos à origem. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela associação de moradores do Condomínio Residencial Cabeceira Das Águas contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de cobrança de despesas condominiais ajuizada em face de condômino inadimplente, sob o fundamento de inadmissibilidade do procedimento no Juizado Especial Cível, por ausência de legitimidade ativa da parte autora.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade ativa, no caso, para a propositura da ação de cobrança de taxas condominiais nos Juizados Especiais.
III. Razões de decidir
3. A Súmula no 5 da Turma de Uniformização do TJDFT admite o ajuizamento, no Juizado Especial, de ação de cobrança de taxas condominiais por condomínio exclusivamente residencial, devidamente representado por síndico, observados os limites de alçada.
4. A prova documental constante dos autos, notadamente a convenção condominial e as atas de assembleia (ID 82845203, p. 1), evidencia que o empreendimento possui natureza exclusivamente residencial, sendo composto por unidades autônomas destinadas à moradia.
5. As menções a “lotes comerciais” constantes das atas referem-se a imóveis que se situam nas proximidades, na divisa, que não integram a estrutura jurídica do condomínio, não participam das assembleias e não possuem direito de voto, não sendo aptas, portanto, a descaracterizar sua natureza residencial.
6. Demonstrada a plausibilidade do enquadramento da parte autora na hipótese prevista na Súmula no 5, impõe-se o reconhecimento de sua legitimidade ativa para litigar no âmbito dos Juizados Especiais, sendo indevida a extinção prematura do feito.
7. Necessária a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.
IV. Dispositivo
8. Recurso provido
Para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento ao feito.
9. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.